Tribunal: TJDFT
Processo: 0733974-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA. DATA DO VOO ALTERADO UNILATERALMENTE PELA COMPANHIA AÉREA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A companhia aérea deve reparar os danos causados à parte autora pela falha na prestação dos serviços, restando configurado o dano moral ante a situação desagradável e angustiante do cancelamento do voo e a extensão da viagem por mais 19 horas, somado à ausência de qualquer tipo de assistência material enquanto esperava o retorno para casa, afetando os atributos da personalidade da consumidora e gerando sentimento de desgosto, insegurança e aborrecimento intenso.
2. O valor fixado, a título de dano moral, deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a condição pessoal do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento sem causa.
3. O valor fixado na origem (R$ 1.000,00), a título de dano moral, traduz o conceito de justa reparação, não tendo a apelante logrado demonstrar qualquer fato concreto, como a perda de um compromisso, que evidenciasse a necessidade de majoração da verba indenizatória além de alegações genéricas, e do que já foi considerado pela sentença.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.